Tribunal: CARF
Processo: 10640.000515/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jandir José Dalle Lucca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.000515/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.245 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
PIONEIRA CONSULTORIA FINANCEIRA LIMITADA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
OMISSÃO DE RECEITAS. CONFIGURAÇÃO.
Caracteriza-se como receita omitida a totalidade dos valores creditados em
conta de depósito ou investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE.
É válido o emprego de prova emprestada no processo administrativo fiscal,
assim considerada aquela transferida de outro processo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE E
CONLUIO.
As condutas configuradoras de sonegação, fraude e conluio, apuradas em
inquérito policial adotado no processo administrativo fiscal como prova
emprestada, quando não infirmadas pelo contribuinte, autorizam a aplicação da
multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000515/2010-16
Fl. 4024
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.245 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000515/2010-16

(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 653/682) interposto contra o v. acórdão
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora-MG (e-fls. 624/644), que negou provimento à impugnação de e-fls. 549/575 para o fim de
manter as exigências constantes dos lançamentos relativos ao Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), à Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), à Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), nos termos constituídos nos respectivos autos de infração de e-fls. 04/44.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Pelos Autos de Infração (AIs) de IRPJ (fls. 02-11), Pis (fls. 12-21), Cofins (fls. 22-31),
CSLL (fls. 32-42), foi constituído o crédito tributário no presente processo no montante de R$
1.703.535,47demonstrado à fl. 01.
Tanto o lançamento de IRPJ, quanto os dele reflexos, tiveram por lugar comum de
motivação, em síntese, a omissão de receitas via depósitos bancários/investimentos cuja origem
dos recursos utilizados nessas operações não foram comprovados, consoante a "DESCRIÇÃO
DOS FATOS ..." de fl. 04.
Como parte integrante daqueles AIs o Relatório Fiscal de fls. 43-94.
Às fls. 534-560, impugnação assim articulada por excertos:
I - DO LANÇAMENTO
II - PRELIMINARMENTE. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA DA CONTRIBUINTE
Conforme se verifica às fls. 03/04, do Relatório Fiscal, o qual deu origem ao
auto de infração ora combatido -, a Recorrente foi intimada, em 08.02.2010,
para que fornecesse à fiscalização os seguintes documentos:
[...]a fiscalização, através-do Termo de Intimação-Fiscal n°07 [..]-concebeu
verdadeiro Ato Preparatório do lançamento tributário [...].
Logo, era de crucial importância, para que se pudesse validar um eventual
lançamento, que a fiscalização aguardasse o término do prazo para
atendimento da intimação expedida, [...].
Isto porque, em tendo sido a Impugnante intimada em 08.02.2010, para que
realizasse a comprovação dos pagamentos no prazo de 20 (vinte) dias, por
óbvio não poderia a fiscalização ter constituído o crédito tributário inerente
ao IRPJ e demais tributos reflexos antes do término deste prazo.
Desta forma, [...] ao cercear o direito à ampla defesa [...] o agente autuante
acabou por afastar a realização de Ato Preparatório do lançamento,
impossibilitando, por conseqüência, a consecução de prova plena [...]
Fl. 4025
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.245 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000515/2010-16

A nulidade do lançamento fiscal pelo vício insanável nele constante, em
razão do desrespeito da fiscalização com relação ao prazo para o
atendimento da intimação, por ela mesmo estabelecido, é matéria há muito
já pacificada pelo Conselho de Contribuintes [...].
III- DA DECADÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO FAZENDÁRIA
[...] encontram-se valores sobre os quais já se operou a decadência da
pretensão fazendária, quais sejam, aqueles relativos ao mês de janeiro do
ano-calendário de 2005.
IV- DA IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO
a) Da efetiva prova acerca da origem dos depósitos contabilizados
como adiantamentos para compra de títulos.
[...] no decorrer da fiscalização, tanto a Impugnante, quanto seu sócio, o Sr.
Luiz Augusto do Valle de Lima UI, justificaram que tais operações
correspondiam a compras de Títulos da Dívida Pública ao Portador no
Mercado de Balcão, sobre as quais recebia uma comissão equivalente a
percentuais de 2% a 3%., conforme o caso.
[...] os elementos de prova e as justificativas apresentadas pela Impugnante
foram de todo desconsiderados, e sequer analisados devidamente pela
autoridade fazendária, uma vez que às fls. 34/35, o Relatório Fiscal, esta
optou por valores apenas os fatos narrados no Inquérito Policial n° 12-
0146/2007.
[...] no próprio conteúdo do Inquérito Policial [...], resta claro que naquele
procedimento foi utilizada aprova emprestada de outros autos [...].
[...] PROVA EMPRESTADA DE PROVA EMPRESTADA é o cúmulo do
subjetivismo e, conseqüentemente, prova maior da inconsistência das razões
que ampararam apresente exigência.
[...] os depósitos bancários supostamente não comprovados se referem à
movimentação bancária que se encontra escriturada na contabilidade da
Impugnante, inclusive, com a devida identificação da origem dos
pagamentos.
[...] tendo em vista a efetiva comprovação da origem dos depósitos bancários
contabilizados como "Adiantamento para Compra de Títulos".
b) Da prova acerca da origem dos demais depósitos. Do incorreto
emprego da presunção.
[...] a fiscalização peremptoriamente desconsiderou as justificativas e os
elementos de prova acostados aos autos, inclusive no que se refere a
documentos que possuem fé pública, como por exemplo, as Escrituras
Públicas de Cessão de Direitos Monetários firmados entre a Impugnante e
(PIONEIRA) e a CIBRASA.
[...] não se realizou qualquer depuração para .fins de verificar se as receitas
inerentes aos depósitos cuja origem foi considerada como não comprovada
já haviam sido oferecidas à tributação anteriormente pela contribuinte.
E tal procedimento se torna ainda mais necessário, haja vista que os valores
objeto de autuação nestes autos, se vinculam também às operações que
culminaram na exigência tributária em face do sócio da Impugnante,
consubstanciada através do processo administrativo n° 10640.000490/2010-
42, sob pena de se validarem tributações em duplicidade.
c) Da ausência de aprofundamento do trabalho fiscal.
[..] diversos dos valores considerados pela fiscalização do como "receitas
omitidas", contemplam as nomenclaturas de "DEP TRANSF AG", "TRANSF
ENTRE AGENC DINH", "TRANSF VALOR ENTRE CONTA", dentre outras,
as quais, sem dúvida, necessitam de uma análise mais depurada, com o
objetivo de verificar se de fato correspondem à receitas, sob o risco de se
estar tributando meras transferências entre contas, ou mesmo valores
Fl. 4026
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.245 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000515/2010-16

diversos.
Por esta razão, faz-se estritamente necessária a realização da competente
perícia/diligência, na forma como será requerida adiante[...].
V — DA INCORRETA APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA
[...] a fiscalização buscou imputar à Impugnante a prática de atos que
pudessem ser passíveis de dar margem à majoração da penalidade de oficio,
sem, no entanto, lograr êxito nesta tentativa, pois, tão-somente com base em
fatos pendentes de apreciação definitiva em outras esferas de julgamento,
desconsiderou os legítimos e válidos elementos de prova apresentados pelo
Impugnante.
VI — DO PROCEDIMENTO REFLEXO INERENTE A CSLL, AO PIS, E À
COFINS
VII — DO REQUERIMENTO DE PERÍCIA
3.A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora-MG houve por bem julgar improcedente a impugnação em decisão assim ementada (e-fls.
624/644):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DECADÊNCIA.
Ocorridos, ainda que em tese, os vícios sociais da sonegação, da fraude e do conluio,
tipificados nos artigos 71 a 73 da Lei n° 4.502/1964, o prazo decadencial, na espécie, desloca-
se daquele previsto no § 40 do artigo 150 do CTN, para encontrar abrigo no inciso I do seu
artigo 173, sem que tenha havido seu escoamento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTOS.
Deve ser indeferido o pedido de realização de perícia por ser despicienda, vez que, além de a
situação fática ter bastado para o seu enquadramento nos tipos legais; tanto na fase
procedimental, quanto na processual, a contribuinte não- se desincumbiu do ônus da prova
documental dos fatos alegados.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Não se cogita de nulidades processual, ou dos lançamentos, ausentes as causas delineadas no
art. 59 do Decreto n° 70.235/72, ou no 142 do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. Nos termos do artigo 42 da
Lei n.° 9.430, de 1996, a partir de 01/01/1997 passaram a ser caracterizados como omissão de
receitas, sujeitos a lançamento de oficio, os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou
jurídica, regularmente intimada, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas
operações mediante documentação hábil e idônea.
MULTA QUALIFICADA
No caso de evidente intuito de fraude, simulação ou conluio, será aplicada a multa de 150%,
calculada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Uma vez que os lançamentos de Pis, Cotins e CSLL decorreram dos mesmos elementos prova
que nortearam o do IRPJ, evidencia-se o caráter reflexivo, impondo-se a eles, mutatis
mutandis, o mesmo veredicto firmado no lançamento principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 4027
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.245 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000515/2010-16

4.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de e-fls. 653/682, via
do qual, basicamente, reedita os argumentos lançados na sua impugnação de e-fls. 549/575.
5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Cuidam os autos de omissão de receitas presumidas a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, em situação em que a Autuada, apesar de ter sido
regularmente intimada a comprovar a origem dos depósitos, não o fez.
8.A Recorrente desenvolve seu recurso voluntário, em síntese, com base nos
seguintes argumentos:
 preliminarmente, aduz que teria havido cerceamento do seu direito de
defesa, uma vez que o auto de infração foi lavrado antes do término do
prazo estabelecido pela fiscalização para o atendimento do Termo de
Intimação Fiscal no 07 (e-fls. 538/539);
 decadência parcial do direito da Fazenda Pública constituir o crédito
tributário relativamente ao mês de janeiro do ano-calendário de 2005;
 efetiva prova acerca da origem dos depósitos contabilizados como
adiantamento para compra de títulos;
 prova acerca da origem dos demais depósitos e incorreto emprego de
presunção;
 ausência de aprofundamento do trabalho fiscal e necessidade de realização
de perícia/diligência; e
 incorreta aplicação da multa qualificada.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
9.Sustenta a Recorrente que o Termo de Intimação Fiscal n° 07, do qual foi
cientificada em 09.02.2010 (e-fls. 538/539), consubstanciou ato preparatório do lançamento, com
o objetivo de colher os elementos necessários para dar suporte ao pretenso ilícito apurado, sendo
“de crucial importância” que a fiscalização aguardasse o término do prazo para o seu
atendimento para que somente após, se fosse o caso, procedesse à lavratura do auto de infração.
10.No seu entendimento, tendo sido intimada para que realizasse a comprovação
dos pagamentos no prazo de 20 (vinte dias), por óbvio não poderia a fiscalização ter constituído
o crédito tributário inerente ao IRPJ e demais tributos reflexos antes do término daquele prazo,
ou seja, antes de 28.02.2010, cuja precipitação ocorreu em seu prejuízo e do próprio lançamento
Fl. 4028
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.245 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000515/2010-16

tributário realizado, na medida em que, ao cercear o seu direito à ampla defesa, não permitindo
que atendesse à intimação no prazo cominado, o agente autuante acabou por afastar a realização
de ato preparatório do lançamento, impossibilitando, por consequência, a consecução de prova
plena, a qual poderia servir, inclusive, para afastar total ou parcialmente o ilícito que lhe foi
imputado.
11.Sem razão a Recorrente.
12.Primeiramente, importa ressaltar que o procedimento administrativo de
fiscalização possui natureza inquisitória, diferentemente do processo administrativo, em que o
contencioso se instaura apenas a partir da apresentação de impugnação.
13.No primeiro, a fiscalização envidará seus esforços para apurar a ocorrência do
fato gerador com finalidade instrutória. Já na fase processual, ou seja, a partir da lavratura do
auto de infração e havendo impugnação, será inaugurado o litigio fiscal, nascendo o direito ao
contraditório e à ampla defesa, entre outras garantias processuais, conforme dispõe o artigo 14
do Decreto 70.235, de 1972, verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
14.Dessarte, não há o que se falar a respeito do direito à defesa ou ao contraditório
na fase de fiscalização, mas apenas a partir da fase processual, com a apresentação da
impugnação. Confira-se, a propósito, o enunciado da Súmula CARF no 162, que soa: “O direito
ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao
lançamento”.
15.Em segundo lugar, a súplica recursal não aponta qualquer prejuízo efetivo que
pudesse ter sido causado ao direito de defesa. Pelo contrário, na sua impugnação de e-fls.
549/575, a Recorrente teve a oportunidade de apresentar todas as provas que julgasse pertinentes,
quedando-se inerte. É o que se depreende da leitura do inciso III do artigo 16 do referido Decreto
70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...);
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
(...)
16.Por fim, verifica-se que o teor do Termo de Intimação Fiscal n° 07, no que
concerne ao prazo de 20 dias conferido à Recorrente, consistiu na apresentação dos seguintes
elementos e esclarecimentos:

Fl. 4029
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.245 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000515/2010-16

17.É de meridiana clareza que as informações solicitadas pelo Fisco naquele
momento não se relacionavam a depósitos bancários cuja eventual origem não comprovada
pudesse configurar presunção de omissão de receitas, nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430, de
1996. Por tal razão, o seu atendimento não estava relacionado aos autos de infração do IRPJ, da
CSLL, do PIS e da COFINS, que constituem objeto do presente processo administrativo.
18.Em verdade, é indene de dúvidas que as informações solicitadas por meio do
Termo de Intimação Fiscal n° 07 tinham por objetivo o exame da eventual incidência do Imposto
de Renda na Fonte sobre pagamentos sem causa ou a beneficiários não identificados, nos termos
do artigo 61 da Lei no 8.981, de 1995, litteris:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando
não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art.
74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o reajustamento
do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.

19.O próprio item 2, in fine, do Relatório Fiscal de e-fls. 45/84 corrobora tal
conclusão:

20.Conclui-se, pois, que os autos de infração em espeque atendem a todos os
requisitos formais de validade, apresentando a fundamentação legal da infração, a verificação da
ocorrência do fato gerador e a determinação da matéria tributável, em estrita observância do
disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional e no artigo 10 do Decreto no 70.235, de
1972, neles não se verificando qualquer defeito capaz de vulnerar o pleno exercício do direito de
defesa.
DA DECADÊNCIA
21.Alega a Recorrente que “dentre os supostos fatos geradores apurados pela
fiscalização, encontram-se valores sobre os quais já se operou a decadência da pretensão
fazendária, quais sejam, aqueles relativos ao mês de janeiro do ano-calendário de 2005”,
consoante disposto no § 4° do artigo 150 do Código Tributário Nacional.
22.Afirma que, “em que pese os valores terem sido indicados no Auto de Infração
como apurados trimestralmente, há que se lembrar que o aventado ilícito fiscal foi lançado sob
a rubrica de OMISSÃO DE RECEITAS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS
COM ORIGEM NÃO COMPROVADA, razão pela qual, não restam dúvidas de que a contagem
Fl. 4030
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.245 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000515/2010-16

do prazo decadencial encontra-se estritamente vinculada à regra contida nos parágrafos 1° e
4°, do artigo 42, da Lei n° 9.430/96”.
23.Conclui alertando que, na medida em que “somente tomou ciência dos autos
de infração inerente ao IRPJ e demais tributos reflexos, em 26.02.2010, patente e indiscutível é
o fato de que já decaiu o direito da administração fazendária em lançar o suposto crédito
tributário relativo ao mês de janeiro de 2005”.
24.O v. aresto guerreado assim enfrentou a questão:
Para o enfrentamento da tese passiva, de que teriam sido atingidos pela decadência
vislumbrada no § 4° do artigo 150 do CTN os fatos geradores ocorridos em janeiro de 2005,
mister situar o seguinte contexto:
- a apresentação em 13/11/2007 da DIPJ 2006— retificadora (fls. 95-100) -deu-se com
base no lucro presumido, com apuração trimestral;
- a ciência pessoal dos lançamentos ocorreu em 26/02/2010;
- há fatos geradores de janeiro/2005 objeto dos lançamentos.
Por oportuna, a transcrição do art. 42 da Lei n° 9.430/1996, ao qual recorreu a
contribuinte no propósito de albergar a decadência no § 4° do art. 150 do CTN, também
transcrito:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física
ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, [...] (Vide Lei n°c9.481, de 1997)
§ 4° Tratando-se de pessoa física, [...].
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuado em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento.(incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento niantidas em
conjunto, [...] (Incluído pela Lei no 10.637,de 2002)"

"Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo
obrigado, expressamente a homologa.
§ 1° O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue
o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
Fl. 4031
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.245 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000515/2010-16

§ 2° Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à
extinção total ou parcial do crédito.
§ 3° Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados
na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4° Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação."
Isso posto, relativamente ao IRPJ, a ficção legal contida no § 1° do art. 42 da Lei n°
9.430/1996 não tem o condão, como parece ter sido tentado pela contribuinte, de balizar os
períodos de apuração daquele imposto. Para eles, na espécie, vale a dicção da cabeça do seu
artigo 1°:
Art. 1° A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado,
por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30
de junho, 30 de setembro e 1 de dezembro de cada ano-calendário,
observada a legislação vigente, com as alterações desta Lei.
§ 1° Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, [...].
§ 2° Na extinção da pessoa jurídica, [...]. (sublinhei)
Como se vê, no que tange ao IRPJ, há previsão legal para períodos de apuração
trimestral daquele imposto, no caso, encerrado em 31/03/2005, sem escoamento do prazo
decadencial com espeque no art. 150, § 4°, do CTN.
Nesse passo, dada a conexão do veredicto sobre a mantença da aplicação da multa
qualificada, como se verá pronunciado NO MÉRITO, extensivo aos lançamentos reflexos (Pis,
CSLL, Cofins), é forçoso compreender que no caso em comento o prazo decadencial desloca-
se daquele artigo para o previsto no inciso I do artigo 173 do CTN:
"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
1- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em
que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação,
ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao
lançamento."
Portanto, não há que se falar em decadência.
(...)
3.2) DA MULTA QUALIFICADA
Antes de firmar o juízo de valor sobre a aplicação dessa penalidade, reproduzo abaixo
excertos do que já foi transcrito no item 3 do Relatório Fiscal (fls. 46-74) sobre a OPERAÇÃO
RELUZ:
Desta feita, acompanhamos durante a investigação as transações de bens
móveis e imóveis efetuadas por WILLIAN e LUIZ AUGUSTO onde o lucro
auferido com as ilicitudes cometidas na gestão da fábrica de cigarros
FENTON foi paulatinamente integralizado ao patrimônio dos investigados,
mediante o registro em nomes de parentes, de elementos de confiança
"laranjas" e de empresas legalmente estruturadas para atingir tal fim, como
no caso A PIONEIRA.
Fl. 4032
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.245 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000515/2010-16

Em nome da empresa PIONEIRA também estão registrados os veículos
MERCEDES MACLAREN e o AUDI RS6 placas BGX 0006.
Quando da deflagração da fase ostensiva, a maioria dos automóveis já havia
sido negociada, e os novos veículos já estavam sendo integralizados de
forma limpa em seu patrimônio através da empresa PIONEIRA, a qual,
adiante veremos, era utilizada para lavar os ativos da dupla mediante a
utilização de falsos contratos de compra e venda de títulos da dívida pública,
pratica que já era adotada quando a dupla estava à frente da FENTON.
A movimentação de valores nas contas de LUIZ AUGUSTO passou a ser
expressiva no ano de 2003, Já na PIONEIRA, a movimentação era
inexistente até 2003, registrando, contudo cifras milionárias a partir de
2004. No ano de 2006 foram movimentados 10 milhões de reais nas contas
de LUIZ AUGUSTO/PIONEIRA.
Em poder de LUIZ AUGUSTO apreendemos diversos comprovantes de
depósitos de cheques e TED's da HUSS WILLIANS para sua conta pessoal
(fis. 230, 244 do anexo 18) e para a conta da PIONEIRA. Nenhum desses
depósitos ou transferências é identificado no razão analítico da HUSS,
apreendido na residência de ZECA (fls. 15/41 do anexo 11).
Como vimos acima, são inúmeros os depósitos e transferências feitos da
conta da HUSS para as contas de LUIZ AUGUSTO. Desta forma, para
integralizar o dinheiro em seu patrimônio, LUIZ AUGUSTO se valia de
contratos falsos de compra e venda de títulos ao portador.
A integralização no patrimônio do investigado se dá de forma simples. O
contrato justifica transferência entre HUSS e PIONEIRA sob o argumento de
que aquela teria comprado títulos ao portador daquela.
Os valores são posteriormente contabilizados e declarados e assim passam a
fazer parte do faturamento da HUSS e conseqüentemente do sócio LUIZ
AUGUSTO.
A fraude é evidente. A venda é feita dele para ele mesmo e para tanto, ele
possuía diversas folhas assinadas em branco por NEI e ANDRÉ (laudo
grafoscópico da fl. 477/481).
Essas folhas foram apreendidas na residência de seu pai e provavelmente
tenham sido levadas para lá quando da deflagração da Operação Temis.
Conforme relatado na época, após o cumprimento das buscas no escritório
de GEAN, este tratou de se encontrar pessoalmente com LUIZ AUGUSTO.
Após o encontro LUIZ instruiu seu pai a retirar de seu escritório algumas
pastas.
Outro fato que demonstra a fraude é que, segundo os e-mails de LUIZ
AUGUSTO, os contratos da HUSS e PIONEIRA negociam as mesmas
apólices que são negociadas entre ITABA E NEWTECH.
(sublinhei; o conteúdo das apólices e dos e-maus interceptados encontram-se
às fls. 64-67)
Feitas essas considerações, não tenho dúvidas de que a omissão de receitas, via
depósitos bancários de origem não comprovada, redundou em impedimento ou retardamento
do conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal de que trataram os lançamentos.
Saliento que, não há que se dar azo à elucubração de que a impugnante incorreu em
erro de fato escusável de sua conduta dolosa. Ao contrário, as provas dos autos revelam que,
pela ação comissiva do seu sócio administrador LUIZ AUGUSTO DO VALLE LIMA, em
conluio com outros atores, praticada em livre consciência, quis-se o resultado da antijuridicade
encontrada pelo fisco, ou de assumir o risco em produzi-lo, consoante o conceito tratado no
artigo 18 do Código Penal brasileiro:
Art. 18 - Diz-se o crime: (Redação dada pela Lei n° 7.209, de 11.7.1984)
Crime doloso (Incluído pela Lei n° 7.209, de 11.7.1984)
Fl. 4033
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.245 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000515/2010-16

I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzilo;
(Incluído pela Lei n° 7.209, de 11.7.1984)
Nessas circunstâncias, subjazem os vícios sociais da sonegação, da fraude e do
conluio, tipificados nos artigos 71 a 73 da Lei n° 4.502/1964 abaixo transcritos:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I- da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Ari . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
A realidade fática foi bastante para constar, nos limites da legalidade e do corolário da
tipicidade, que ela está eivada daqueles vícios sociais.
(...)
A conjunção daqueles elementos caracterizam, ainda que em tese, a caracterização do
crime contra a ordem tributária a que aludem os artigos 1° e 2° da Lei n° 8.137/1990.

25.Como acertadamente indicou a r. decisão recorrida, o fato gerador do IRPJ e da
CSLL ocorre trimestralmente, nos termos do artigo 1o da Lei n° 9.430, de 1996:
Art. 1° A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas será
determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de apuração
trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 1 de dezembro de
cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as alterações desta Lei.

26.Nesse passo, destaque-se que é irrelevante a data da percepção da receita, seja
ela efetiva ou presumida. Os fatos geradores dos tributos que constituem o objeto dos
lançamentos em debate nos presentes autos são do tipo “complexivo” ou “periódico”, ou seja,
seu ciclo de formação se completa dentro de um determinado período de tempo, consistindo num
conjunto de fatos, circunstancias ou acontecimentos globalmente considerados. Segundo ensina
Ives Gandra da Silva Martins:
A doutrina tem dividido os fatos geradores em instantâneos e complexivos. Instantâneos são
aqueles em que todos os elementos de sua composição se extinguem praticamente no momento
de sua ocorrência. Quando vendo uma mercadoria e esta sai do estabelecimento, naquele
momento ocorreu o fato gerador do ICM ou ICMS. Já no imposto sobre a renda,
principalmente em relação às pessoas jurídicas, onde temos apurações periódicas, à evidência,
o fato gerador é complexivo.
(Curso de Direito Tributário, Col. Audio-Juris, fita no 6, lado A, apud Celso Ribeiro Bastos,
Arts. 113 a 118, In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord.). Comentários ao Código
Tributário Nacional, vol.2, Saraiva, 1998, p. 152)
27.Dessa maneira, muito embora determinada receita possa ser auferida numa
data específica, o fato gerador somente vai ser considerado como consumado quando a lei
Fl. 4034
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.245 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000515/2010-16

determinar encerrado o respectivo período de apuração, abrangendo o conjunto de operações
praticadas naquele interstício temporal.
28.Os autos de infração sub examine se referem aos anos-calendário de 2005,
2006 e 2007 (e-fls. 04/44). Considerando-se, pois, que o fato gerador do IRPJ e da CSLL do
primeiro trimestre de 2005 ocorreu em 31.03.2005, segundo o indigitado §4o do artigo 150 do
CTN, o lançamento poderia ter sido realizado até 31.03.2010. Como a ciência dos respectivos
autos de infração ocorreu em 26.02.2010, não há o que se falar em decadência.
29.Já no que toca ao PIS e à COFINS, cujos fatos geradores ocorrem
mensalmente, poder-se-ia cogitar da ocorrência de decadência em relação aos lançamentos
relativos aos períodos de apuração anteriores a 26.02.2005, ou seja, ocorridos no mês de janeiro
de 2005.
30.Contudo, com bem assentado pela r. decisão recorrida, não há dúvidas de que a
omissão de receitas perpetrada pela Recorrente, consistente nos depósitos bancários de origem
não comprovada, foi concebida num contexto de sonegação, fraude e conluio.
31.Efetivamente, o exame dos autos permite concluir que não se trata de simples
omissão de receitas. Como se extrai do detalhado Relatório Fiscal de e-fls. 45/84, entre muitos
outros aspectos lá expostos, foi constatada movimentação milionária de valores nas contas da
Recorrente a partir de 2004, inexistente até 2003, atingindo no ano de 2006 a casa dos 10
milhões de reais, ai considerada a movimentação realizada em clara situação de confusão
patrimonial com o sócio administrador Luiz Augusto do Valle Lima. Foram apreendidos
diversos comprovantes de depósitos de cheques e TED's da distribuidora de cigarros e bebidas
denominada HUSS WILIANS, empresa de fachada que serviu para instrumentalizar a sonegação
fiscal praticada por fábricas de cigarro, para a Recorrente, sendo que nenhum desses depósitos
ou transferências foi lançado no razão analítico da empresa remetente. Para integralizar o
dinheiro em seu patrimônio, Luiz Augusto do Valle Lima valeu-se de contratos falsos de compra
e venda de títulos ao portador, para fundamentar transferência financeira entre a HUSS
WILIANS e a Recorrente. Identificaram-se e-mails de Luiz Augusto do Valle Lima que
comprovam que os contratos entre a Recorrente e a empresa HUSS WILLIANS tinham por
objeto os títulos negociados entre a fábrica de cigarros ITABA e a empresa NEWTECH.
32.A Recorrente, tanto na impugnação como no recurso voluntário, preferiu
tergiversar sobre aspectos tangenciais relativos aos atos e fatos retratados, não oferecendo
qualquer elemento objetivo que pudesse elidir ou ao menos mitigar a sua efetiva ocorrência.
33.Vale dizer, as condutas praticadas pela Recorrente e por seu sócio Luiz
Augusto do Valle Lima consubstanciaram ações dolosas tendentes a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais (fraude), o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária
(sonegação), mediante o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas (conluio),
nos termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 1964.
34.Nesse cenário, considerando que o §4o do artigo 150 do CTN faz expressa
ressalva quanto à ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o prazo para a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário deve ser computado em conformidade com o inciso I do artigo 173
do mesmo códex, que soa:
Fl. 4035
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.245 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000515/2010-16

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
(...)

35.Por via de consequência, os lançamentos de IRPJ e CSLL referentes ao 1o
trimestre de 2005, assim como de PIS e COFINS relativos ao mês de janeiro de 2005, poderiam
ter sido efetuados até 31.12.2011, não estando, pois, alcançados pela decadência.
DOS DEPÓSITOS CONTABILIZADOS COMO ADIANTAMENTO PARA COMPRA
DE TÍTULOS
36.Em apertada síntese, defende a Recorrente que, pela descrição contida no
próprio Relatório Fiscal, não restam dúvidas de que se encontram identificadas na sua
contabilidade as fontes pagadoras dos valores objeto dos depósitos bancários examinados nestes
autos, fato evidenciado no Campo “RESPOSTA DO CONTRIBUINTE” nos quadros
demonstrativos elaborados pela autoridade fazendária, onde constam os nomes das empresas
responsáveis pelos pagamentos, bem como a identificação da efetiva causa da operação, no
Campo “CONTRAPARTIDA NA CONTABILIDADE".
37.Em adição, aponta que no decorrer da fiscalização justificou, juntamente com
seu sócio Luiz Augusto do Valle de Lima, que tais operações corresponderam a compras de
Títulos da Divida Pública ao Portador no Mercado de Balcão, sobre as quais recebia comissão
equivalente a percentuais de 2% a 3%, razão pela qual se torna claro que os elementos de prova e
justificativas apresentados foram desconsiderados e sequer devidamente analisados pela
autoridade fazendária, que, conforme Relatório Fiscal, optou por valorar apenas os fatos narrados
no Inquérito Policial, tal qual também fez a decisão recorrida.
38.Aduz que a autuação buscou grande parte, para não dizer a totalidade de sua
fundamentação, em outro procedimento instaurado em face da Recorrente, o que acabou por
afastá-la da necessária análise dos elementos de prova acostados aos autos, procedimento este
equivocadamente corroborado pela decisão recorrida.
39.Ressalta que o próprio conteúdo do Inquérito Policial n° 12-0146/2007,
reproduzido no Relatório Fiscal, deixa claro que naquele procedimento foi utilizada a prova
emprestada de outros autos, concluindo que prova emprestada de prova emprestada é o cúmulo
do subjetivismo e, consequentemente, prova maior da inconsistência das razões que ampararam a
presente exigência.
40.Conclui destacando que, se subtraídos do Relatório Fiscal os fatos ali
reproduzidos, referentes a outro procedimento, inexistirão fundamentos para afastar as
justificativas por ela apresentadas, pois o agente lançador não realizou qualquer trabalho neste
sentido, restando óbvio o contrassenso da fiscalização, uma vez que os depósitos bancários
supostamente não comprovados se referem à movimentação bancária que se encontra escriturada
na sua contabilidade, inclusive, com a devida identificação da origem dos pagamentos.
41.Pois bem, de acordo com Moacyr Amaral Santos, “A prova de um fato,
produzida num processo, seja por documentos, testemunhas, confissão, depoimento pessoal ou
Fl. 4036
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.245 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000515/2010-16

exame pericial, pode ser trasladada para outro, por meio de certidão extraída daquele. A essa
prova, assim transferida de um processo para outro, a doutrina e a jurisprudência dão o nome
de prova emprestada” (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 2o v., 11a ed., Saraiva,
1987, p. 367).
42.A jurisprudência do CARF já se consolidou quanto à possibilidade de provas
emprestadas serem aptas para motivar autuações fiscais, como exemplificam as seguintes
ementas:
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. É válido o emprego no processo administrativo
tributário de prova emprestada, bem como de provas indiciárias. O que se toma emprestado são
as provas, não as conclusões, cabendo ao julgador efetuar a valoração das mesmas.
(CARF, 1a Seção/3a Câmara/ 1a Turma Ordinária, Processo 10835.721449/2016-11, Acórdão
1301-004.045, j. 14.08.2019)

PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. É lícita a utilização de provas oriundas de
investigação criminal, obtidas por meio de autorização judicial, para subsidiar decisão em
processo administrativo fiscal.
(CARF, 2a Seção/2a Câmara/ 2a Turma Ordinária, Processo 11080.730005/2016-18, Acórdão
2202-005.252, j. 05.06.2019)

43.De mais a mais, verifica-se que os elementos probatórios inerentes ao Inquérito
Policial n° 12-0146/2007, instaurado no âmbito da operação Reluz, relacionam-se apenas à
contextualização das operações nas quais foram praticadas as infrações que constituem o objeto
das autuações fiscais em exame, que decorrem da omissão de receitas presumidas a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada.
44.O item 4 do Relatório Fiscal de e-fls. 45/84 e seu subitem 4.1 são
suficientemente elucidativos:
Fl. 4037
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.245 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000515/2010-16

Fl. 4038
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.245 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000515/2010-16

45.Ademais, registre-se que os lançamentos fiscais em questão não se referem ao
Imposto de Renda na Fonte sobre pagamentos sem causa ou a beneficiários não identificados de
que trata o artigo 61 da Lei no 8.981, de 1995, em relação ao qual a parte deve identificar os
beneficiários e apontar a causa da operação para eximir-se da obrigação.
46.Em verdade, a acusação é de omissão de receitas, lastreada no artigo 42 da Lei
n° 9.430, de 1996, que demanda prova, mediante documentação hábil e idônea, da origem dos
recursos utilizados nessas operações.
47.Como visto, a Recorrente foi intimada a comprovar a origem dos recursos
depositados em suas contas bancárias e, em resposta, ofereceu a planilha de e-fls. 504/509, com
discriminação dos depositantes, mas sem apresentar qualquer documentação comprobatória.
48.Além disso, segundo consta do Relatório Fiscal, o sócio Luiz Augusto do Valle
de Lima esclareceu que os contratos de prestação de serviços para aquisição dos títulos
provavelmente se encontravam entre os documentos apreendidos no decurso da operação
deflagrada pela Polícia Federal (Reluz) e que não conseguiu a comprovação junto às empresas,
tendo informado, também, que a maior parte dos depósitos efetuados eram de terceiros, porém
por conta e ordem das empresas.
49.Como corolário lógico-jurídico, em não havendo a efetiva comprovação sobre
a origem dos recursos relativos aos depósitos bancários identificados pela fiscalização, mas
meras alegações despidas de qualquer confirmação, resta configurada omissão de receita relativa
aos depósitos contabilizados como adiantamento para compra de títulos.
DOS DEMAIS DEPÓSITOS, DA PRESUNÇÃO E DO PEDIDO DE
DILIGÊNCIA/PERÍCIA
50.Nesse quesito, aponta a Recorrente que, em relação aos itens 4.2, 4.3 e 4.4 do
Relatório Fiscal, basta uma análise preliminar da nomenclatura dos extratos fornecidos pelas
instituições financeiras, em cotejo com a sua escrita fiscal/contábil, para claramente se
vislumbrar a incerteza da fiscalização quanto à exatidão da matéria tributável, que novamente
desconsiderou as justificativas e os elementos de prova acostados aos autos, inclusive no que se
refere a documentos que possuem fé pública, como, por exemplo, as escrituras públicas de
cessão de direitos monetários firmados com a empresa CIBRASA, configurando utilização
indevida da presunção para fins de validar o lançamento tributário.
Fl. 4039
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.245 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000515/2010-16

51.Além disso, argumenta a Recorrente que, por não ter sido realizada, por parte
da fiscalização, a devida e necessária depuração dos valores relacionados nos extratos bancários,
foram mantidos no cômputo da exigência diversos valores que, por exemplo, dizem respeito a
“DEP TRANSF AG", “TRANSF ENTRE AGENC DINH” “TRANSF VALOR ENTRE
CONTA" dentre outros, que pela simples nomenclatura não se permite afirmar corresponderem a
receitas tributáveis.
52.O v. acórdão vergastado assim tratou da questão:
b) subitem 4.2) DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM RESPOSTA "A VERIFICAR" (fls.
83-88):
A marca "a verificar", cunhada pela própria contribuinte naquela sua resposta, disse na
fase procedimental da não comprovação da origem daqueles ingressos, além do que em sua
impugnação, nesse particular, a contribuinte labora apenas com alegações incomprovadas.
Por oportuno, transcrevo a análise feita pela servidora autuante, do qual faço minhas
as razões de decidir, até porque comprovadas nos extratos/Razão de fls. 126/311, 184/377,
185/378, 190/380 e 192/380:
Os depósitos efetuados no Banco Santander foram contabilizados a crédito de caixa e
no histórico do extrato bancário consta que foram efetuados por cheque.
O depósito efetuado no banco Bradesco em 23/03/2005 não foi contabilizado;
c) subitem 4.3) DEPÓSITOS BANCÁRIOS — CIBRASA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE TABACOS
Foi bem lembrado pelo fisco que no anexo VIII, que contém cópia do Anexo 19 do
inquérito policial já identificado aqui, constam cópias de escrituras públicas de cessão de
direitos monetários firmados entre a contribuinte e a CIBRASA (fls. 1553 - frente e verso).
De sua leitura, constata-se que os direitos negociados naquelas escrituras montam as
importâncias de R$ 5.000.000,00 (14/09/2005) e R$ 109.136.167,00, cedidos por R$ 3.000,00
cada um.
Portanto, em que pese haver histórico bancário de transferências, não há que se
dispensar mais linhas sobre a questão, sob pena de ferir a fé pública de tais escrituras públicas,
evocada pela contribuinte e albergada no artigo 215 da Lei n° 10.406/2002, visto que aqueles
valores estão em franco descompasso com os notoriamente inferiores valores dos depósitos
bancários, defendidos pela contribuinte (resposta ao TIF04) como tendo por origem a
CIBRASA;
d) subitem 4.4) VERYCOM COMERCIAL
Mutatis mutandis, melhor sorte não cabe à contribuinte nesse particular, pois, se na
fase procedimental repetiu-se aqui o não esclarecimento da operação que deu origem aos
depósitos efetuados, lá também não foi apresentada nenhuma documentação comprobatória.
Some-se a isso, tal como esclarecido pelo fisco, na contabilidade não é identificada a
contrapartida dos depósitos, estando registrado somente DIV (diversos). A ver o Razão das
seguintes contas: Bradesco (n° 11265-8; fl. 375) e Santander (n° 11265-8, fl. 379).

53.Em relação aos itens sob comento, o Relatório Fiscal de e-fls. 45/84 se
pronunciou da seguinte forma:
Fl. 4040
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.245 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000515/2010-16

Fl. 4041
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.245 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000515/2010-16

54.Como bem assinalou a r. decisão recorrida, verifica-se que, em relação aos
depósitos referidos no subitem 4.2 do Relatório Fiscal, não houve qualquer comprovação por
parte da Recorrente sobre sua procedência. Muito pelo contrário, ela própria assentou a falta de
informação ao anotar, na planilha de e-fls. 504/509, que a origem se encontrava no status “
VERIFICAR” ou “EM VERIFICAÇÃO”:
Fl. 4042
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.245 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000515/2010-16

(...)

(...)

(...)

(...)

55.Já no que tange ao subitem 4.3 do Relatório Fiscal, o lançamento não ignorou a
existência de escrituras de cessão de direito monetários, mas apenas não vislumbrou sua
correlação com os valores dos depósitos em questão. Em verdade, trata-se da cessão de direitos
creditórios da ordem de R$ 5.000.000,00, na data de 14.09.2005 (e-fls. 2224) e de R$
109.136.167,00, pelo preço de R$ 3.000,00 cada, mas que não correspondem aos valores em
evidência.
56.No que toca aos valores que constam sob as rubricas “DEP TRANSF AG",
“TRANSF ENTRE AGENC DINH” e “TRANSF VALOR ENTRE CONTA, nos exemplos
dados pela Recorrente, que exigiriam “a devida e necessária depuração dos valores
relacionados nos extratos bancários” pela fiscalização, cabe reconhecer que o ônus probatório
da origem dos recursos, uma vez identificados depósitos bancários, é exclusiva do contribuinte,
ex-vi do disposto no caput artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, assim enunciado:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

57.Trata-se de presunção juris tantum (relativa) da percepção de receita, que
somente pode ser infirmada pela comprovação, mediante documentação hábil e idônea, por parte
do contribuinte, da origem dos recursos utilizados nessas operações.
58.Nessa ordem de ideias, caberia à Recorrente, e não à fiscalização, proceder à
“devida e necessária depuração dos valores relacionados nos extratos bancários”, oferecendo
as provas pertinentes. Não tendo se desincumbido desse ônus, os depósitos bancários realizados
em tais condições presumem a existência de receita omitida.
Fl. 4043
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.245 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000515/2010-16

59.Por essas mesmas razões, não procede o pedido de realização de perícia ou
diligências.
60.De fato, em nenhum momento a Recorrente logrou êxito em lançar qualquer
dúvida sobre o trabalho fiscal. Não tendo sido demonstrados equívocos no lançamento, não
compete ao órgão julgador suprir a deficiência probatória por meio da realização de diligências
ou perícias, que, via de regra, cabem em situações em que há dúvidas a partir dos elementos já
disponíveis nos autos, que demandam complementação ou esclarecimentos adicionais, ou que
exijam conhecimento técnico especializado. Por conseguinte, não há como se acolher o pedido
tal como deduzido na peça recursal.
DA MULTA QUALIFICADA
61.Neste item, assevera a Recorrente que a multa foi qualificada a partir de fatos
pendentes de apreciação definitiva em outras esferas de julgamento, tendo sido desconsiderados
os legítimos e válidos elementos de prova por ela apresentados.
62.Outrossim, segundo a Recorrente, não há como se cogitar que as eventuais
omissões apuradas pela fiscalização seriam suficientes para configurar “evidente intuito de
fraude”, devendo ainda ser considerado o fato de que prestou os esclarecimentos pertinentes.
63.Novamente razão alguma assiste à Recorrente.
64.Com efeito, dúvidas não há da autonomia do processo administrativo fiscal,
onde se perquire a efetiva ocorrência do fato gerador da obrigação tributária e de questões a ela
adjacentes, em relação ao processo penal, que regula a atividade jurisdicional estatal na
materialização do jus puniendi (direito de punir).
65.Assim, no presente caso, a absolvição ou condenação na esfera penal não tem
necessariamente relação direta com os pressupostos que motivaram a qualificação da multa, visto
que os bens jurídicos tutelados são distintos, assim como os critérios de aferição de
responsabilidade.
66.In casu, a multa foi aplicada no patamar de 150% com fundamento no § 1o do
artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, cuja redação é a seguinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
(...)
§ 1o. O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)

67.Registre-se que o inciso II do artigo 44 da mesma Lei 9.430, de 1996, vigente à
época em que parte dos fatos geradores ocorreram, ostentava redação semelhante:
Fl. 4044
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.245 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000515/2010-16

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas
sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
(...)
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
(...)

68.Por sua vez, os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 1964, estatuem:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal
ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando
qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

69.Nesta toada, reporto-me à análise realizada no tópico “DECADÊNCIA”, cuja
conclusão foi a de que a omissão de receitas operada pela Recorrente foi concebida num
contexto de sonegação, fraude e conluio, aferidos no bojo destes autos e mediante elementos
factuais que, apesar de terem sido originados da investigação policial, apontam para aspectos
peculiares à incidência tributária no que concerne à prática de ações dolosas tendentes a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstâncias materiais (fraude), o seu conhecimento por parte da autoridade
fazendária (sonegação), mediante o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas (conluio).
70.Inabalável, portanto, a r. decisão atacada também neste ponto.
DISPOSITIVO
71.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 4045
DF CARF MF
Original